Tribunal: STF
Processo: HC 241667
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Henrique Moscan da Silva em favor de  Daniel Tome dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.065.670/SP, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.”(eDOC 27,p. 11)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 158, §1º, 299 e 297 do Código Penal.



    Alega que o juízo de primeiro grau absolveu o paciente de todas as imputações, entretanto, em sede de recurso do Ministério Público a “Corte Estadual deu provimento para condenar o Paciente às seguintes penas em regime inicial fechado e concurso material (fls. 2465-2510): a) Art. 157, § 1.º, do Código Penal – 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa; b) Art. 299, parágrafo único, do Código – 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.“ (p. 2)



    Aduz que o conjunto de provas nos autos é repleto de contradições e que a condenação foi baseada apenas em indícios (p. 10)



    Sustenta que a sentença deve ser restabelecida, considerando que “que a prova oral produzida não comprovou de forma induvidosa que o Paciente praticou o delito mencionado na denunciado”(p.13)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja restabelecida a sentença de 1º grau, restabelecendo-se a absolvição do paciente.



    É o relatório.



    Decido. 



    O mandamus não merece prosperar.



    Para tanto, inicialmente e por pertinente, transcrevo fundamentação do ato coator:



    “A propósito do pedido absolutório, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se pronunciou (fls. 2500-2502; sem grifos no original):



    ‘[...] é o caso de se condenar os apelados com relação a empresa DNA Alumínios, tendo como representante Edis Vedovatti, porque as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar um decreto condenatório, como bem anotou o d. Promotor de Justiça, ainda que diante das diversas contradições da vítima e das testemunhas. 



    A materialidade restou demonstrada pelo laudo pericial de fls. 337/351 (imagens captadas por câmeras de segurança); autos de reconhecimento fotográfico (fls. 125/126, 132/134), bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução. 



    Não se pode olvidar que os apelados levaram os documentos da empresa em uma caixa, conforme aduz as testemunhas e as imagens extraídas do vídeo da empresa, as quais demonstram que os acusados, mais precisamente Alberto Augusto carregava uma caixa com os documentos da empresa DNA, e tal fato não foi relatado pelo então delegado CARLOS ROBERTO, no relatório do mandado de busca e apreensão, que foi cumprido em 20 de dezembro de 2005, onde consta que nada de ilícito foi constatado (fls.43/44 do apenso). 



    Outrossim, quando de seus depoimentos em Juízo, os apelados relataram que nada levaram da empresa, em total descompasso com a prova testemunhal e com as imagens das câmeras de segurança, de acordo com a prova pericial constantes dos autos. 



    Posteriormente, nas imagens do dia 27/12/2005, captadas pela câmera de segurança da empresa, verifica-se o retorno dos policiais. Desse modo, não há como negar a prática do crime de falsidade ideológica. 



    Esses fatos também comprovam a prática do crime de extorsão, o constrangimento efetuado contra as vítimas, para o fim de obter vantagem econômica indevida. [...] 



    Assim, a condenação dos acusados é medida imperativa, porquanto o conjunto de indícios formam provas robustas da materialidade e da autoria do delito a eles imputado.’ 



    Como se vê, o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo fático probatório acostado aos autos, concluiu que, na hipótese, foram apresentadas provas suficientes a alicerçar a condenação do Recorrente pelo crime de extorsão. Assim, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório, demandaria, necessariamente, nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.”(eDOC 24, p. 34 - 35)



    Observa-se que a condenação lastreou-se em elementos concretos extraídos das provas obtidas em primeiro grau, e assim, inexiste fundamentação com qualquer contradição ou condenação apenas em indícios.



    Ademais, para concluir de modo diverso, a absolvição do paciente demandaria a completa desconsideração do juízo originário e o revolvimento do acervo fático-probatório para formulação de novo juízo de culpa, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato e formação de quadrilha. Pedido de absolvição por ausência de provas para condenação. Impossibilidade. Necessidade de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 221.980 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE AMEAÇA E DE INCÊNDIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 222.529 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023) 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente